Tribunal: TJSP
Processo: 0030990-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, o afastamento da qualificadora e a redução da pena. Impertinência

1) Absolvição Impossibilidade. Condenação legítima. Delito de furto. Acusada que, em comparsaria com outros

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, o afastamento da qualificadora e a redução da pena. Impertinência

1) Absolvição Impossibilidade. Condenação legítima. Delito de furto. Acusada que, em comparsaria com outros indivíduos não identificados, tentou subtrair um alicate e cinco chaves de fenda de estabelecimento comercial, sendo abordada pelos funcionários da loja, que localizaram os bens subtraídos no interior de sua bolsa. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Relatos do representante da empresa-vítima e dos policiais civis que atenderam a ocorrência. Perfeita caracterização do delito de uso de documento falso. Efetivo uso, por parte da acusada, do documento falso, que foi apresentado aos policiais durante a abordagem. Falsidade atestada por laudo pericial. Depoimentos dos policiais civis coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2) Crime de furto. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, valor das "res" (R$ 263,95) que não pode ser tido como insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pela ré, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite.

3) Dosimetria das Penas. A) Qualificadora do concurso de agentes. Bem comprovada pela prova oral colhida. Mantida. B) Cálculo. Basilares fixadas nos patamares mínimos, inalteradas na fase intermediária. Por fim, no que tange ao delito de furto, operada a redução da reprimenda na fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da forma tentada, adequadamente motivada ("iter criminis"). Mantida.

4) Penas restritivas de direitos. Sentença que não as especificou, remetendo a situação ao Juízo das Execuções. Nulidade. Obrigação prevista no artigo 59, IV, do CP. Prestação jurisdicional incompleta. Nulidade que se reconhece de ofício. Juízo das Execuções responsável pela forma de cumprimento das restritivas, não lhe cabendo a escolha delas. Omissão não possível de sanar pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Determinação para nova sentença, apenas na parte omissa.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0030990-28.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIS
CRISTINA MATOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para retificar, de ofício, para melhor
capitulação, a condenação imposta, por incursa a acusada no 155, §4o, inciso IV,
c.c artigo 14, inciso II, e artigo 304, todos do Código Penal, bem como, também
de ofício, para anular, parcialmente, a sentença, para outra ser proferida,
especificamente para determinar quais as penas restritivas de direito devem
substituir a pena corporal, no mais, mantida a r. sentença, por seus próprios e
precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE para realização de
admonitória e expedição de Guia de Execução., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0030990-28.2017.8.26.0050.
Apelante: LAIS CRISTINA MATOS RODRIGUES (Dra. Hallana
Hindira Barbosa da Silva, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Ana Rita Andres Amaro.
Comarca: Capital.
VOTO no 18.780.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO TENTADO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida a absolvição por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, a aplicação
do
princípio
da
insignificância,
o
afastamento da qualificadora e a redução
da pena. Impertinência
1)
Absolvição
Impossibilidade.
Condenação legítima. Delito de furto.
Acusada que, em comparsaria com outros
indivíduos
não
identificados,
tentou
subtrair um alicate e cinco chaves de
fenda
de
estabelecimento
comercial,
sendo abordada pelos funcionários da loja,
que localizaram os bens subtraídos no
interior
de
sua
bolsa.
Perfeita
caracterização pela prova produzida nos
autos.
Relatos
do
representante
da
empresa-vítima e dos policiais civis que
atenderam
a
ocorrência.
Perfeita
caracterização do delito de uso de
documento falso. Efetivo uso, por parte da
acusada, do documento falso, que foi
apresentado
aos
policiais
durante
a
abordagem. Falsidade atestada por laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
3
pericial. Depoimentos dos policiais civis
coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
Condenação mantida.
2) Crime de furto. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. O Princípio da
“insignificância” ou da “bagatela” não
possui previsão no ordenamento jurídico
pátrio, razão pela qual é de impossível
aplicação. De todo o modo, valor das “res”
(R$ 263,95) que não pode ser tido como
insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a “ousadia” e o “atrevimento” no comportamento
externado pela ré, incompatíveis com a
benesse, pela vertente que a admite.
3) Dosimetria das Penas. A) Qualificadora
do concurso de agentes. Bem comprovada
pela prova oral colhida. Mantida. B)
Cálculo. Basilares fixadas nos patamares
mínimos, inalteradas na fase intermediária.
Por fim, no que tange ao delito de furto,
operada a redução da reprimenda na
fração
de
1/3
(um
terço)
pelo
reconhecimento
da
forma
tentada,
adequadamente motivada (“iter criminis”).
Mantida.
4) Penas restritivas de direitos. Sentença
que não as especificou, remetendo a
situação
ao
Juízo
das
Execuções.
Nulidade. Obrigação prevista no artigo 59,
IV,
do
CP.
Prestação
jurisdicional
incompleta. Nulidade que se reconhece de
ofício. Juízo das Execuções responsável
pela forma de cumprimento das restritivas,
não lhe cabendo a escolha delas. Omissão
não possível de sanar pelo Tribunal, sob
pena
de
supressão
de
instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
4
Determinação para nova sentença, apenas
na parte omissa.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO
interposto pela acusada LAIS CRISTINA MATOS
RODRIGUES
contra
sentença
penal
condenatória
proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal do Foro Central
da Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em audiência
realizada no dia 07 de novembro de 2019, fls. 211).
Segundo o descrito na inicial acusatória, a
apelante foi denunciada, por infração ao artigo 155, §4o,
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque, no dia 17 de abril de 2017, nas circunstâncias de
espaço ali delineadas, agindo em concurso de agentes e
com identidade de propósitos com indivíduos não
identificados, tentou subtrair, em proveito comum, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
5
alicate e cinco chaves de fenda, avaliados em R$ 263,95
(duzentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos),
pertencentes à empresa “Leroy Merlyn”, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade. Também foi denunciada por infração ao artigo
304, c.c artigo 297, ambos do Código Penal, em concurso
material com o delito acima descrito, porque nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, fez uso de documento
falso (fls. 01/03; denúncia recebida em 03 de julho de 2017, fls. 106/107).
De acordo com apurado, naquela data, a
apelante, acompanhada de seus comparsas, foi ao local
dos fatos para praticar crime de furto. Na loja, a acusada
subtraiu os bens acima descritos, colocando-os em sua
bolsa. Contudo, quando deixava o local, foi presa em
flagrante, sendo que os demais agentes conseguiram
fugir. LAIS, então, apresentou aos policiais uma cédula
de identidade em nome de Alice dos Santos Lima, RG no
58.325.109-2.
Após
consulta,
verificou-se
que
o
documento era falso, pois o registro geral que constava
no documento pertencia a outra pessoa. A ré confessou
informalmente o delito. Os bens subtraídos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
6
apreendidos, avaliados e restituídos ao representante da
vítima. Por sua vez, a Cédula de Identidade apresentada
foi encaminhada à perícia.
Após
o
devido
processamento,
a
apelante foi condenada, por incursa no artigo 155, §4o,
inciso IV, e 304, ambos do Código Penal, à pena privativa
de liberdade de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, cada qual no piso legal,
substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.
Facultado o apelo em liberdade.
A sentença transitou em julgado para
Acusação em 12 de novembro de 2019 (certidão de fls. 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
7
Pretende a apelante, em síntese, a
absolvição por estar provado que não concorreu para a
infração penal, por não existir provas de ter concorrido ou
por insuficiência probatória (artigo 386, incisos IV, V ou VII, do
Código
de
Processo
Penal). Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a
aplicação do princípio da insignificância e a redução da
reprimenda (fls. 223/226).
Contrarrazões às fls. 232/236 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls.
241/244).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
sanando-se nulidade parcial da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
8
Em primeiro lugar, percebe-se que, na
verdade, a adequada capitulação dos fatos é a do artigo
155, §4o, inciso IV, c.c artigo 14, inciso II, e artigo 304,
todos do Código Penal, razão pela qual, desde já, se
retifica, não ensejando qualquer prejuízo às partes.
Em segundo, as provas existentes.
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão, de avaliação e de entrega (fls. 41/42,
43 e 44) e laudo documentoscópico (fls. 208/210), destacando-
se a prova oral realizada durante a instrução, frisando-se
que a apelante foi presa em típica situação de flagrância
(na audiência de custódia foi beneficiada com a liberdade provisória,
mediante imposição de medidas cautelares alternativas fls. 91/92).
Na fase inquisitiva, a ré negou a prática
do furto. (fls. 11). Em juízo, negou o cometimento dos
delitos. Afirmou que, quando passou pelo detector da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
9
porta, o alarme apitou, entretanto, disse que não estava
em poder de nenhum produto subtraído. Confirmou que o
documento falso (o qual havia adquirido, anteriormente, para outra
finalidade) realmente estava dentro de sua bolsa, contudo
negou que o tenha entregado aos policias. Asseverou
que estava sozinha no estabelecimento comercial (mídia
armazenada no servidor).
O
representante
da
empresa-vítima,
Willian Martins da Silva, em juízo, relatou que a acusada
foi abordada, em poder dos produtos subtraídos, quando
já se encontrava fora da loja, mais precisamente, na
praça de alimentação. Alegou que a ré estava
acompanhada de outras pessoas, as quais se evadiram.
Acrescentou que o documento apresentado por LAIS era
falso, apesar de constar a foto dela (mídia armazenada no
servidor). Na fase inquisitória destacou que os objetos
furtados foram encontrados no interior da bolsa da
acusada (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
10
O policial civil, Augusto Zeggio Neto, em
juízo, narrou que fora acionado pelos seguranças do
estabelecimento, os quais relataram a ocorrência do furto
praticado pela acusada, que estava acompanhada de
outros indivíduos, estes, contudo, conseguiram se evadir,
segundo relato dos funcionários. Disse que, na ocasião
da abordagem, LAIS entregou um documento de
identidade, entretanto, durante consulta, verificou-se
tratar-se de documento falso (constava o nome de outra mulher,
mas, na realidade, aquele número pertencia a um homem). Falou que,
informalmente, a apelante assumiu que havia adquirido o
registro de identidade falso de pessoa que não sabia
identificar. Quando questionado, alegou não ter certeza,
devido ao decurso do tempo, se o documento foi
apresentado pela ré ou encontrado em sua bolsa (mídia
armazenada
no
servidor). Na delegacia, sustentou que,
solicitado o documento, a acusada apresentou a cédula
de identidade falsa (fls. 07).
No mesmo sentido foi o depoimento do
policial civil, Eduardo Luis Cassiolato, ouvido apenas da
fase inquisitiva, que confirmou ter sido informado sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
11
subtração realizada pela ré, bem como ressaltou que a
recorrente apresentou o documento de identidade falso
(fls. 09).
Sobre a idoneidade dos relatos da vítima
(no caso, seu representante), especialmente na hipótese de
crimes patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA VÁLIDA.
Suficientes
os
elementos
probatórios
a
demonstrar a autoria de agente que subtraiu
coisa alheia móvel, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, de rigor
o decreto condenatório. As declarações das
vítimas são suficientes para a configuração
do crime contra o patrimônio, quando seguras
e em sintonia com os demais elementos
probatórios.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j.
14/08/2012, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
12
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
13
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
14
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento
de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte” (HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Observada a prova colhida, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta
as considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
15
Respeitados os argumentos defensivos,
forçoso reconhecer que a apelante cometeu o crime de
furto na companhia de outros indivíduos. A prova se
mostra suficiente para o reconhecimento do delito. O
funcionário do estabelecimento-vítima foi enfático ao
narrar que a ré foi abordada em poder dos bens
subtraídos, quando já havia, inclusive, saído da loja,
enquanto seus comparsas conseguiram fugir. Deixou
claro, ainda, que as ferramentas foram localizadas no
interior de sua bolsa. Tal relato também foi confirmado
pelos policiais civis.
Ressalta-se que, neste contexto, a teor
da prova oral colhida, a qualificadora do concurso de
agentes é inquestionável.
Frise-se que, embora a Defesa tenha
tentado desqualificar a ação dos agentes da lei, ao
indicar a ausência de policial feminina durante a
abordagem, tal situação não causou prejuízo algum à ré,
uma vez que não foi necessária a realização de revista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
16
pessoal, ao passo que os bens apreendidos foram, de
imediato, localizados na bolsa da apelante.
Bem comprovada, pois, a prática do furto
pela acusada, razão pela qual não se cogita de
absolvição por ausência de provas, como pretendido no
recurso interposto.
De outro lado, também não se pode
reconhecer a absolvição da acusada, aplicando-se o
princípio da insignificância, principalmente pela ausência
de previsão legal a respeito.
De
qualquer
forma,
aludida
teoria
pressupõe, para os adeptos, de qualquer maneira, que a
lesão ao bem jurídico, no caso o patrimônio, seja tão
ínfima que não configure a tipicidade material do delito. O
valor não dever ser apenas “pequeno” (para o qual a legislação já
observa
consequências
específicas

crime
“privilegiado”),
mas
completamente inexpressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
17
Na
verdade,
não
existe
parâmetro
concreto para que se determine algo como sendo de
pequeno valor (crime “privilegiado”). Muito menos para valor
considerado
“inexpressivo”.
Os
critérios
até
hoje
levantados - como o que adota o salário mínimo como
referência - são apenas referenciais, não sendo, porém,
inflexíveis ou absolutos, nem podendo ser vistos como de
rigor aritmético, pois devem sempre ser levadas em conta
as circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, um
alicate e cinco chaves de fenda não podem ser tidos
como patrimônio de “ínfimo” valor (avaliado em R$ 263,95,
conforme auto de avaliação de fls. 43).
Além disso, ainda pela vertente que
admite a aplicação do princípio referido, observada em
decisão do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC 84.412/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello,
concluiu-se ser necessária, para o reconhecimento do
“delito de bagatela”, a concorrência de quatro quesitos, a
saber: a mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento
e
a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
18
se vislumbra no caso dos autos. Primeiro, porque, repita-
se, a quantia de R$ 263,95 (duzentos e sessenta e três reais e
noventa
e
cinco
centavos), não pode ser considerada
insignificante. Depois, com o comportamento externado
pela apelante, demonstrou-se “ousadia” e “atrevimento”,
tendo em vista que adentrou no estabelecimento
comercial e saiu do local na posse da res sem efetuar o
pagamento, indiferente à presença de várias pessoas.
Mantida, portanto, a condenação pelo
delito de furto qualificado.
No que tange ao crime de uso de
documento falso, o conjunto probatório também se
mostra suficiente para alicerçar a condenação. Os
policiais civis que atenderam a ocorrência relataram que,
uma vez solicitado, a acusada apresentou o documento
falso, fazendo, portanto, efetivamente uso dele. Ademais,
o laudo documentoscópico atestou que a Carteira de
Identidade com o registro geral no 58.325.109-2, em
nome de Alice dos Santos Lima, é falso, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
19
apresentar os elementos técnicos constantes nos
similares autênticos (fls. 208/210). Destaca-se, ainda, que
conforme relato da testemunha, apesar de o RG ser em
nome de outra pessoa, a foto era da apelante.
Bem
comprovado,
também,
o
cometimento do delito de uso de documento falso.
Passa-se a análise da dosimetria de
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Na primeira etapa, cumpre reconhecer que o acusado
agiu com dolo normal para a espécie, sendo assim fixo a pena no
mínimo legal totalizando 02 (dois) anos de reclusão para o crime de
furto qualificado e 02 (dois) anos de reclusão para uso de documento
falso. Na segunda fase da dosimetria, não existe circunstâncias
agravantes e atenuantes. Na terceira fase, reconhecida a tentativa, e a
partir do critério que se infere do parágrafo único, do artigo 14, do
Código Penal (proximidade da consumação), diminui-se a pena em 1/3
(um terço) porquanto o agente percorreu parte considerável do iter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
20
criminis, conforme exposto na fundamentação, totalizando 01 (um) ano
e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao crime de furto
qualificado e relação ao uso de documento falso mantenho a pena
fixada na fase anterior. Soma as penas dos delitos totalizando em 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A pena pecuniária,
utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal, vez que ausente notícia de
fortuna do réu. A reprimenda deve ser inicialmente cumprida em
regime aberto, consoante preconizam os artigos 33, §3o e 59 do Código
Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela
Justiça Pública e, em consequência, CONDENO a acusada LAIS
CRISTINA MATOS RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso
legal, por infração ao disposto no artigo 155, § 4, IV e 304, todos
Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Estatuto Repressivo,
vislumbro que a substituição da pena privativa de liberdade é
socialmente recomendável, pelo que substituo a pena corporal por 02
(duas) restritivas de direitos a ser, determinada pelo Juízo da Execução
Penal, durante o tempo da pena privativa de liberdade. Não estando
presentes os requisitos de que tratam o artigo 312 do Código de
Processo Penal, faculto eventual apelo em liberdade.” (fls. 215/217).
Não vislumbro excesso na pena imposta,
que aqui se ratifica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
21
Na
primeira
fase,
diante
das
circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base de
ambos os delitos foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02
(dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa para cada um dos crimes. Permanecendo
inalterada, na segunda etapa, à mingua de agravantes e
atenuantes.
Por fim, em relação ao delito de furto,
reconhecida a forma tentada, foi aplicada ao caso a
redução 1/3 (um terço) diante do iter criminis percorrido
pela agente (entende-se que nem era o caso de reconhecimento da
forma tentada, na exata medida em que a ré foi detida após passar pela
linha do caixa, quando já estava fora do estabelecimento comercial,
conforme narrativa da testemunha), perfazendo-se na pena de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de
06 (seis) dias-multa.
Neste
ponto,
destaca-se
que
foi
favorecida a acusada com a “tentativa” apontada.
Presentes todas as elementares do tipo na conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
22
praticada, não importaria a inexistência de posse mansa
ou pacífica. Porém, na ausência de entendimento diverso
no próprio processamento da ação, nada se pode fazer.
No que tange ao delito de uso de
documento falso, diante da inexistência de causas
modificativas, a reprimenda tornou-se definitiva no
patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Por fim, corretamente reconhecido o
concurso material (artigo 69 do Código Penal), as penas foram
devidamente somadas, totalizando 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no piso legal.
A fixação de regime aberto para o
cumprimento da pena mostrou-se adequado ao caso, nos
termos do artigo 33, §2o, letra c, e §3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
23
Da mesma forma, de fato, apresentou-se
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos. Contudo, nota-se que a
magistrada sentenciante não as definiu, como deveria ter
feito (artigo 59, IV, do Código Penal), deixando a cargo do Juízo
da Execução. O Tribunal não pode suprir a omissão, sob
pena de supressão de instância. Foi negada a completa
prestação jurisdicional, daí que, nesta parte, a sentença é
nula, o que se declara de ofício, devendo a Magistrada
“complementá-la”, especificando as penas restritivas para
o caso, ressaltando-se aqui, que apenas a forma de
execução delas é que deverá ficar a cargo do Juízo das
Execuções.
Do
exposto,
por
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para retificar, de
ofício, para melhor capitulação, a condenação imposta,
por incursa a acusada no 155, §4o, inciso IV, c.c artigo
14, inciso II, e artigo 304, todos do Código Penal, bem
como, também de ofício, para anular, parcialmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0030990-28.2017.8.26.0050 -Voto no 18780
24
sentença, para outra ser proferida, especificamente para
determinar quais as penas restritivas de direito devem
substituir a pena corporal, no mais, mantida a r.
sentença, por seus próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, COMUNIQUE-
SE para realização de admonitória e expedição de Guia
de Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR